Tribunal: TJMT
Processo: 1035693-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035693-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME DE SALLES GONCALVES - CPF: 997.340.289-87 (ADVOGADO), ANTONIO HONORATO CIONI - CPF: 300.978.511-91 (AGRAVANTE), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME,
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR
DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DO NECESSÁRIO PARA TAL FINALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NA DECISÃO NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE PARA EXPEDIR CARTA PRECATÓRIA
E QUE O AGRAVANTE NÃO FOI INTIMADO QUANTO A EXPEDIÇÃO DA REFERIDA CARTA PRECATÓRIA

DESCONHECENDO DA MESMA
OCORRENDO CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO ACOLHIMENTO
–
SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL QUE DEMONSTRA QUE O AGRAVANTE PETICIONOU AO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSCITAR NULIDADE DO TERMO DE PENHORA EFETIVADO JUSTAMENTE NA CARTA PRECATÓRIA POR NÃO CONSTAR NA DECISÃO A NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO EM RELAÇÃO AOS BENS PENHORADOS EM CURITIBA/PR
–
SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA QUE O AGRAVANTE TINHA CONHECIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA NÃO HAVENDO FALAR EM NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA CARTA PRECATÓRIA E TAMPOUCO, DESCONHECIMENTO DA SUA EXPEDIÇÃO –- RECURSO DESPROVIDO.

A alegação do Apelante de que nos Autos não consta decisão determinando a expedição de Carta Precatória para penhora de imóveis de sua propriedade localizados no município de Curitiba/PR não prospera, tendo em vista que da análise do processo, constata-se que

ao deferir referido pedido o Juízo determinou, de forma expressa,
que fosse expedido o necessário o que inclui por consequência a Carta Precatória
,

já que o imóvel se localiza em município e Estado diverso do local em que tramita a execução.

A arguição de que não consta nos Autos a expedição da Carta Precatória não encontra respaldo no processo haja vista que
a carta precatória foi expedida como se verifica no

ID 108952670, com comprovação de envio pelo malote digital no ID 108959291
.

Embora o Agravante tenha sustentado que não foi intimado da expedição da carta precatória e por desconhecer a sua expedição e que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, todavia, da análise do andamento processual constata-se que após a penhora,
o Agravante peticionou ao Juízo
a quo
para alegar invalidade justamente do Termo de Penhora realizada em relação aos imóveis objeto da Carta Precatória
e necessidade de nomeação de depositário,
situação que implica, efetivamente, reconhecer que contrariamente ao sustentado, tinha

pleno conhecimento da Precatória como, também, da penhora em questão
, não havendo falar em prejuízo a sua defesa e, tampouco, invalidade dos atos praticados na Carta Precatória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035693-74-2025

AGRAVANTE:
ANTONIO HONORATO CIONI

AGRAVADO:
BANCO VOITER S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Antônio Honorato Cioni
em face da decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que na
Ação de Execução ajuizada em face do Agravante
rejeitou Embargos de Declaração em que este suscitou
a ausência de intimação quanto a expedição de Carta Precatória para penhora de bens imóveis do Recorrente.

Sustenta o Agravante que no ID
108754824, o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora sobre imóveis de titularidade do Executado, embora
não conste qualquer ato determinando a expedição de Carta Precatória

ou comunicação sobre distribuição da referida Carta Precatória,
sendo que o Agravante tomou ciência da mesma quando em trâmite avançado na Comarca Curitiba/PR.

Sustenta que em razão da ausência de intimação do Executado quanto a expedição da Carta Precatória requereu a nulidade dos atos processuais realizados na Precatória

no ID 161943020, todavia, seu pedido foi ignorado tornando-se necessária a oposição de sucessivos embargos de declaração (ID 190346099 e 194762799) para obter a prestação da tutela jurisdicional,
no entanto, o Juízo rejeitou os embargos de declaração (ID 206433834), afirmando que a carta precatória foi expedida nos autos e o Executado foi intimado da decisão que determinou a expedição da carta precatória.

Afirma que
n
ão houve qualquer determinação judicial para a expedição de carta precatória
, tampouco, comunicação sobre carta distribuída ou intimação do executado sendo o Agravante

surpreendido com a notícia de uma Carta Precatória em trâmite avançado na Comarca de Curitiba-PR.

Afirma que embora o Juízo tenha fundamentado que
o Agravante foi intimado da decisão que “determinou a expedição de carta precatória” (sem, entretanto, apontar o ID dessa suposta decisão), a análise minuciosa dos autos demonstra que não houve qualquer decisão nesse sentido, sendo que na decisão de ID 108754824, o juízo
deferiu a penhora dos imóveis indicados pelo Agravado, determinou a lavratura do termo de penhora e a expedição de certidão de inteiro teor, bem como ordenou a intimação do Agravante para oferecer a defesa cabível, não havendo qualquer determinação para expedição de Carta Precatória

sequer menciona referida palavra.

Assinala que apesar de
inexistir determinação judicial para a expedição de carta precatória, após o deferimento da penhora dos imóveis, surge de forma inexplicável a informação de que uma carta precatória teria sido devolvida por ausência do recolhimento das custas e, que no entanto, a Carta Precatória que efetivamente foi recebida não se encontra juntada ao processo, não havendo no processo o ID

108952670 mencionado pelo Juízo.

Acrescenta que,
tampouco, há informação de sua distribuição ou autuação, inexistindo, inclusive, qualquer referência ao número do processo correspondente, cuja documentação e informações eram imprescindíveis para que o Agravante pudesse se habilitar nos autos de carta precatória.

Reafirma que não houve qualquer decisão determinando a expedição da carta precatória, muito menos a intimação do Agravante acerca de sua distribuição,
não havendo

nos autos qualquer informação válida sobre o processo que tramitou no juízo deprecado, o Agravante não poderia ter adotado conduta

com relação a mesma.

Afirma que a fundamentação de que o Agravante teria se insurgido em momento anterior quanto ao mesmo ato não prospera, visto que na petição de ID 117196793, o Agravante suscitou nulidade pela ausência de nomeação de depositário, em razão do deferimento da penhora dos imóveis e da expedição do termo de penhora, sendo que naquela oportunidade, consignou, expressamente, que não havia qualquer informação acerca da existência de carta precatória, já que somente teve ciência da sua existência em momento posterior, quando formulou pedido de nulidade diretamente ao juízo deprecado (Vara de Cartas Precatórias de Curitiba-PR), em 30/01/2024.

Afirma que a petição de ID 117196793, protocolada em momento anterior, teve como fundamento apenas os documentos constantes nos autos (decisão que deferiu a penhora e termo de penhora), não guardando qualquer relação com a carta precatória.

Verbera a existência de irregularidade no procedimento da Carta Precatória

em razão da ausência de intimação do Agravante quanto a sua expedição,
acrescentando que não foi intimado de qualquer despacho determinando expedição de Carta Precatória que nunca existiu no processo.

Afirma ser evidente que a nulidade ocasionou prejuízo ao Agravante, em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, razão pela qual sua decretação de nulidade

é medida que se impõe. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de decretar a nulidade de todos os atos praticados nos autos de carta precatória.

Nas
contrarrazões
o Agravado afirma que nos autos da ação de execução de no 0001349-81.2017.8.11.0027
foi proferida decisão (ID 108754824 – dos autos de origem), deferindo a penhora de bens imóveis pertencentes ao Agravado e determinando a expedição de carta precatória para fins de avaliação e alienação junto a comarca de Curitiba/PR

Assevera que
o Agravante apresentou embargos de declaração (ID 161943020, 190346099 e 194762799 – dos autos de origem)
alegando a existência de nulidade de todos os atos praticados na carta precatória, por ausência de intimação do deferimento, expedição e distribuição da respectiva, nos autos de origem.

Verbera que o respectivo pedido foi indeferido, momento no qual
o juízo
a quo
expos de maneira comprovada que o Agravante foi devidamente intimado acerca da decisão que deferiu a expedição da carta precatória bem como da sua expedição (ID 108754824 e 108959291 – dos autos de origem) bem como pontuou que cabia ao Agravante o dever de acompanhamento e habilitação junto aos autos da carta precatória
.

Assinala que foi deferida a penhora sobre os imóveis de matrículas no 73.595, 73.596 e 76.597, todos de titularidade do Agravante e registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba/PR, bem como ordenada a lavratura do necessário termo de penhora
, nos termos do artigo 838 do Código de Processo Civil (“CPC”) e consequentemente da carta precatória competente para avaliar e alienar os bens imóveis, posto que localizados em outra Comarca (Curitiba/PR), sendo determinada a

intimação do Agravante para que tivesse ciência das penhoras efetivadas, a fim de que oferecesse a defesa cabível no prazo de 15 (quinze) dias.

Assevera que foi distribuída a Carta Precatória no 0005317-52.2023.8.16.0001,
havendo ciência do Agravante da expedição e distribuição posto que a informação constou nos autos de origem (ID 108754824 e 108959291), ele compareceu nos autos da Carta Precatória (DOC.01) para requerer que todos os atos praticados fossem declarados nulos.

Afirma que o Agravante aduz que não foi intimado acerca da decisão que deferiu a expedição da carta precatória, bem como da expedição e distribuição da respectiva junto a Comarca de Curitiba/PR, no entanto, suas alegações são inverídicas posto que a decisão de ID 108754824 (dos autos de origem) constou expressamente o deferimento da penhora dos imóveis e a expedição do necessário para cumprimento da penhora.

Alega que no caso em análise conforme decisão de ID 108754824 (dos autos de origem), a qual o Agravante teve ampla intimação, por meio do seu advogado, Dr. Guilherme de Salles Gonçalves OAB/PR no 21.989, sendo que o sistema registrou ciência em 19/04/2023.

Sustenta que em 03 de março de 2023, o Juízo de Curitiba/PR expediu comunicação, via malote digital, ao Juízo de Itiquira/MT, informando-o sobre a distribuição da carta precatória, o que, por si só, já afasta a alegação do Agravante de que não teve ciência da distribuição da referida carta (ID 111463970 – dos autos de origem,
acrescentando que diante da intimação acerca decisão e da distribuição da Carta Precatória cabe ao Agravante acompanhar o regular andamento da carta precatória e solicitar a sua habilitação perante o Juízo deprecado
, conforme previsão por analogia do enunciado da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma a inexistência de nulidade do ato processual, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante se insurge com relação a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração nos Autos de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Agravado que
não acolheu argüição de nulidade dos atos praticados na carta precatória expedida para penhora de imóveis do Agravante tendo
este
alegado que não há decisão proferida no referido processo determinando expedição de Carta Precatória.

Argumenta o Agravante que não foi intimado acerca da expedição da referida Carta Precatória, tendo ocorrido ofensa ao contraditório, sendo nulos os atos processuais praticados na referida Carta Precatória
.

Em sede de Agravo de Instrumento cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso o Agravado peticionou no processo de origem no ID 672466611
, requerendo a penhora de bem imóvel do Agravante,
localizado no Município de Curitiba/PR denominado Edifício residencial Edimburgo, situado na Avenida Visconde deGuarapuava n. 4515, CRI 73595.

Constata-se que sobreveio a decisão ID 108574824 deferido, portanto, referida penhora,
sendo a decisão proferida com o seguinte teor:

“
Defiro o requerimento de 67246611e
determino que sejam realizadas as penhoras dos imóveis indicados pela parte exequente, quais sejam:

a)

Um apartamento n° 202, localizado no 20° andar/tipo ou 24° pavimento do “Edifício Residencial Edimburgo”, situado à Av. Visconde de Guarapuava, n° 4517, no Município de Curitiba/PR, cuja matrícula está registrada no CRI de Curitiba/PR sob o n.o 73.595
(ID 108279416);

b)

Vaga simples n° 25, localizada no 2° subsolo ou 1° pavimento do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL EDIMBURGO”, situado à Av. Visconde de Guarapuava, n° 4517, no Município de Curitiba/PR, cuja matrícula está registrada no CRI de Curitiba/PR sob o n.o 73.596
(ID 108279417);

c)

Vaga Dupla n°5a/B, localizada no 2° subsolo ou 1° pavimento do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL EDIMBURGO”, situado à Av. Visconde de Guarapuava, n° 4517, no Município de Curitiba/PR, cuja matrícula está registrada no CRI de Curitiba/PR sob o n.o 73.597
(ID 108279418)

Lavre-se o necessário termo de penhora
, nos termos do art. 838, do Código de Processo Civil.

Em seguida,
expeça-se a certidão de inteiro teor para averbação no Cartório de Registro de Imóveis
, nos termos do art. 799, inc. IX, do CPC.

Após, intime-se o executado das penhoras realizadas para, havendo o interesse, oferecer a defesa cabível, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário”.

O Agravante afirma que na decisão

nada constou determinando expedição de Carta Precatória, bem como não foi intimado acerca da sua expedição de modo que desconhecia da mesma e não pode apresentar defesa no procedimento em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, buscando, assim o reconhecimento de nulidade dos atos processuais realizados no procedimento da Precatória.

Inicialmente cumpre anotar que embora não esteja consignado de forma expressa na decisão retro mencionada a expedição de Carta Precatória para realizar a penhora dos imóveis, conforme pleiteado pelo Agravado, todavia, é cediço que se a penhora deve incidir sobre imóvel localizado em Comarca diversa e, inclusive, em outro Estado da Federação como no presente caso, efetivamente, deve ocorrer por meio de Carta Precatória, tanto assim que
conforme se verifica da decisão consta, expressamente,
para que se expeça o necessário
para cumprimento da referida decisão.

Dessa forma, não assiste razão ao Agravante a pretensão de nulidade ao argumento de que não há decisão determinando a expedição de Carta Precatória,

uma vez que por se tratar de imóvel localizado em outra Comarca, cuja penhora somente se efetiva por meio de Carta Precatória e, uma vez determinado que fosse expedido
o necessário para cumprimento da penhora resta evidente que no rol do necessário está a necessidade de se expedir Carta Precatória como conseqüência lógica.

Sustenta também o Agravante que
não teve conhecimento da Carta Precatória
,
aduzindo que não foi intimado quanto a sua expedição, implicando em cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Verifica-se que após a decisão constante do ID 108574824 que deferiu a penhora sobre os imóveis do Agravante localizados em Curitiba/PR,
a seguir no ID 108952670

consta a intimação além do comprovante de envio da Carta Precatória ID 108959291, sendo ainda pertinente anotar que em 19/04/2023 o sistema registrou ciência do Agravante.

Cumpre anotar, ademais, que da análise do processo de origem o Agravante peticionou no ID 117196793 na qual argumenta em síntese, que:

“
De acordo com a decisão de ID 108754824, este douto juízo deferiu a penhora sobre os imóveis de matrícula no 73.595, 73.596 e 73.597 do Registro de Imóveis de Curitiba-PR, ordenando a lavratura do necessário termo de penhora, nos termos do artigo 838 do Código de Processo Civil. Por fim, determinou a intimação do executado das penhoras realizadas, para oferecer a defesa cabível, em quinze dias.

No ID 109201983,
foi lavrado o termo de penhora dos imóveis de matrícula no 73.595, 73.596 e 73.597 do Registro de Imóveis de Curitiba-PR.
Entretanto, analisando o termo de penhora de ID 109201983, nota-se que há uma NULIDADE por inobservância à legislação processual”.

Aduziu, em síntese, que o Termo de Penhora havia sido lavrado sem observância do artigo 838 do CPC, uma vez que no termo de penhora, não consta a informação quanto ao depositário dos bens penhorados (art. 838, IV, CPC), não havendo nomeação de depositário.

Nesse contexto, as alegações do Agravante de que desconhecia a expedição da Carta Precatória para penhora dos imóveis em questão não encontra respaldo nos Autos
, haja visto que se insurge com relação

a penhora dos imóveis localizados em Curitiba,

mais precisamente com relação ao Termo de Penhora, aduzindo sua nulidade

sem, contudo, na referida peça aventar qualquer desconhecimento da referida Precatória naquela oportunidade, sendo que e
m resposta a Instituição Financeira no ID 124307588 manifesta pela validade do referido Termo de Penhora e sua manutenção.

Necessário ressaltar que, posteriormente, no ID 161943020 o Agravante compareceu aos autos para alegar em síntese, que:
(...) “o ora executado não foi intimado de qualquer despacho por meio do qual determinou-se a expedição da carta precatória (o qual sequer existiu), somente sendo intimado a respeito da decisão
de ID 108754824
, em que fora deferida a penhora sobre os imóveis. Após a decisão de ID 108754824, foram acostados inúmeros documentos, mas em nenhum deles se encontra a carta precatória expedida, distribuída e recebida pelo juízo deprecado (embora haja a informação de que duas cartas precatórias foram devolvidas por ausência do recolhimento de custas) (...).

Com efeito, tendo em vista que o Juízo não havia analisado referida petição o Agravante ingressou com Embargos de Declaração ID 190346101

e novos Embargos no ID 194762799, aduzindo ausência de apreciação da petição ID 161943020 em que suscitou ausência de intimação quanto a expedição da Carta Precatória.

Na decisão ID 206433834 o Juízo afasta a tese sustentada pelo Recorrente quanto, inclusive,
fundamenta que
não há desconhecimento da expedição da Carta Precatória
mesmo porque em momento anterior o Agravante já havia peticionado suscitando justamente a invalidade do Termo de penhora ocorrido em relação aos imóveis localizados em Curitiba
senão vejamos:

“
Em que pese não se vislumbrar as hipóteses cabíveis de embargos de declaração, passo a responder às indagações apenas a título de esclarecimento.

Inicialmente, verifico que as alegações decorrem da decisão de ID 108754824, a qual deferiu a expedição de carta precatória para penhora dos imóveis de
matrícula n.o 73.595, 73.596 e 73.597
, do Registro de Imóveis de Curitiba–PR.

Sustenta o embargante que não constam nos autos informações sobre a expedição da referida carta precatória, tampouco intimações dirigidas ao advogado da parte executada.

Todavia, razão não lhe assiste.
Analisando detidamente os autos, constata-se que a carta precatória foi devidamente expedida sob o ID 108952670, com comprovação de envio pelo malote digital no ID 108959291.
Ademais, observa-se que a parte foi intimada da decisão que determinou a expedição da carta precatória para penhora dos imóveis, (...)

Ressalta-se que compete ao advogado promover sua habilitação nos autos da carta precatória
. Assim, se o patrono da parte não se habilitou oportunamente, não lhe é dado invocar tal omissão como fundamento para arguir nulidade processual, porquanto foi ele quem deu causa ao vício suscitado, nos termos do art. 276 do CPC.

Ademais,
não prospera a alegação de desconhecimento da referida carta precatória, uma vez que o próprio executado, em outra oportunidade, suscitou nulidade relativa a esse mesmo ato
(ID 117196793), a qual, contudo, foi devidamente afastada pela decisão proferida sob o ID 159413778.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação de desconhecimento ou de ausência de intimação.
” (...).

No contexto apresentado nos Autos, o fato é que embora o Agravante tenha insistido na tese de nulidade da penhora dos imóveis, a ausência de intimação da expedição da Carta Precatória afirmando desconhecimento da mesma, como também na peça recursal do presente Agravo de Instrumento, porém,
seus argumentos não merecem acolhida, haja vista que tanto teve conhecimento da Precatória expedida para a penhora dos imóveis que compareceu aos Autos suscitando ao juízo a necessidade de nomeação de depositário com relação aos bens penhorados para evitar ocorrência de prejuízos ao mesmo, cujo pedido, inclusive, foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante buscando reconhecimento de nulidade para afastamento da penhora, todavia, não verifico no caso, a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de prejuízo sob alegação de desconhecimento da Carta Precatória e impossibilidade de praticar atos em sua defesa.
tendo em vista que
a situação retratada demonstra que tinha conhecimento da sua expedição e de seu trâmite
, tanto assim, que peticionou requerendo justamente nulidade em relação ao Termo de Penhora realizado na mencionada Precatória, cuja pretensão foi afastada.

Vale, ademais, ressaltar que ainda que em tese, não tivesse ocorrido a intimação da expedição da precatória como sustenta o Agravante,
o
comparecimento espontâneo da parte que não foi intimada da expedição da carta precatória
supre a ausência de intimação
,
sendo que
eventual reconhecimento de nulidade implica na comprovação de efetivo prejuízo para sua defesa
, situação que não se verifica no caso em análise, pois, como já mencionado,
o Agravante em momento anterior se manifestou justamente acerca do Termo de Penhora levada a efeito na Carta Precatória,
demonstrando conhecimento da Carta Precatória.

No mais, tendo conhecimento da Carta Precatória, caberia ao advogado se habilitar naqueles Autos e caso assim não tenha agido não é admissível que, posteriormente, possa suscitar eventual invalidade que tenha dado causa com sua própria inércia.

Portanto, em face dessas considerações,
por não vislumbrar a presença dos requisitos elencados no artigo 300
do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025